Tribunal: STF
Processo: RE 578803
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA A SERVIDORES
   INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279).
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal a
   quo decidiu que, na espécie vertente, não estariam demonstrados
   os requisitos para a extensão pleiteada. Não se viabiliza o
   recurso extraordinário para o reexame de fatos e provas.
2.
   Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação
   do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII,
   do Código de Processo Civil.